Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734086-15.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DE PAULA APELADO: PIERO FRANCESCO MATUTE CAROZZI, MARCOS MASSAKI ABE D E C I S Ã O Por meio do petitório de ID 47091394, a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS pedem a sua habilitação como terceiros interessados, sob o argumento de que o apelado PIERO FRANCESCO MATUTE CAROZZI é executado no processo n. 0740152-16.2019.8.07.0001, já tendo sido juntada no presente feito a decisão naquele processo que concedeu a penhora no rosto dos autos (ID 46734655). Aduz que a habilitação na qualidade de interessados nesta demanda viabilizará o melhor acompanhamento do deslinde do caso. Intimadas as partes para se manifestarem, apenas o recorrido peticiona no ID 47886746 para informar que a recorrente desocupou voluntariamente o imóvel objeto da ação de despejo, devendo ser reconhecida a perda de objeto quanto à decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, haja vista que o julgamento do recurso prosseguirá apenas quanto à análise do pedido principal de aplicação do art. 58, inc. I, da Lei 8.245/91. Em seguida, o apelado apresenta a peça de ID 48481169 para requerer, diante do pedido dos terceiros interessados, que seja dada preferência na reserva de valores para eventuais verbas sucumbenciais arbitradas nestes autos, ante o seu caráter alimentar, de maneira que a quantia remanescente posteriormente seja utilizada para atender à penhora requerida. Consoante certidão de ID 48513525, a apelante quedou-se inerte. Pois bem. A despeito de o apelado não ter se oposto ao intento recursal dos terceiros, o pedido de habilitação não merece ser acolhido, em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal. O art. 996 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terceiro prejudicado interpor recurso, desde que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o interesse dos peticionantes decorre apenas quanto à eventual crédito a ser reconhecido em favor do apelado PIERO FRANCESCO MATUTE CAROZZI, o qual é executado no processo n. 0740152-16.2019.8.07.0001, de sorte que a penhora no rosto dos autos, deferida pelo Juízo no qual tramita aquele cumprimento de sentença (Ofício de ID 46734654), já cumpre a finalidade de resguardar eventual crédito percebido pelo devedor. Ademais, não foram aviadas nas razões dos terceiros qualquer elemento fático ou jurídico que importe na possibilidade de o julgamento no presente feito sobre a relação jurídica travada entre a apelante e os apelados atingir diretamente direito do qual os terceiros são titulares, pois, como já assinalado, o interesse destes se restringe à eventual crédito resultante do desfecho da presente controvérsia. Com tais considerações, indefiro o pedido de habilitação formulado no ID 47091394. Por oportuno, intime-se a apelante acerca da petição de ID 47886745, notadamente sobre a possibilidade de se reconhecer a perda de objeto da decisão de ID 46707453, que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador